Tribunal: TJSP
Processo: 1053222-49.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Caso dos autos que evidencia a existência de tratativas entre as partes com vistas à migração do plano mantido, as quais não foram concluídas – Cobranças realizadas pela ré com base no contrato antes celebrado e que permaneceu vigente – Ausência de conduta ilícita – Sentença mantida.

Apelação não

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Caso dos autos que evidencia a existência de tratativas entre as partes com vistas à migração do plano mantido, as quais não foram concluídas – Cobranças realizadas pela ré com base no contrato antes celebrado e que permaneceu vigente – Ausência de conduta ilícita – Sentença mantida.

Apelação não provida.